Tribunal: STF
Processo: RE 83129
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-21
Data de publicação: 1976-05-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - VALOR DA CAUSA INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL
- JURISPRUDÊNCIA INVOCADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO JA SUPERADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. TRATANDO-SE DE AÇÃO A QUE FOI
DADO VALOR INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL E INEXISTINDO
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL, INCABIVEL E O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NO QUAL O RECORRENTE LIMITA-SE A SIMPLES TRANSCRIÇÃO
DE EMENTAS DE JULGADOS DO S.T.F., MORMENTE QUANDO A JURISPRUDÊNCIA
INVOCADA JA EVOLUIU EXATAMENTE NO SENTIDO DA TESE ESPOSADA PELO
ARESTO RECORRIDO.